Tribunal: TJSP
Processo: 2171105-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela Cautelar em caráter antecedente com pedido de liminar. Decisão do magistrado singular que deferiu parcialmente a tutela de urgência em caráter antecedente, e reduziu em 50% os aluguéis que se venceram desde abril de 2020, enquanto permanecerem os efeitos do Decreto municipal no 12.399/20, e, posteriormente, as porções paralisadas serem acrescidas nos aluguéis

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela Cautelar em caráter antecedente com pedido de liminar. Decisão do magistrado singular que deferiu parcialmente a tutela de urgência em caráter antecedente, e reduziu em 50% os aluguéis que se venceram desde abril de 2020, enquanto permanecerem os efeitos do Decreto municipal no 12.399/20, e, posteriormente, as porções paralisadas serem acrescidas nos aluguéis vincendos. Pretensão à concessão da liminar para o fim de determinar a inexigibilidade integral dos aluguéis referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020, bem como dos meses vincendos relativos ao período que ainda perdurar a restrição de atividades impostas pelo Poder Executivo; ou o desconto de 70% sobre os alugueres vencidos e que vencerem durante o período de permanência da quarentena. Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC. Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171105-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante VILLA DO
CONDE GOURMET, ESPAÇO CULTURAL & CENTRO DE EVENTO LTDA, é
agravado COMPANHIA COMERCIAL AGRÍCOLA E INDUSTRIAL GRAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171105-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : OSASCO – 5a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. Carlos Eduardo D'Elia Salvatori)
AGRAVANTE: VILLA DO CONDE GOURMET, ESPAÇO
CULTURAL & CENTRO DE EVENTO LTDA.
AGRAVADA : COMPANHIA COMERCIAL AGRICOLA E
INDUSTRIAL GRAMA
VOTO no 28.640
Agravo de instrumento. Tutela Cautelar em caráter antecedente
com pedido de liminar. Decisão do magistrado singular que
deferiu parcialmente a tutela de urgência em caráter
antecedente, e reduziu em 50% os aluguéis que se venceram
desde abril de 2020, enquanto permanecerem os efeitos do
Decreto municipal no 12.399/20, e, posteriormente, as porções
paralisadas serem acrescidas nos aluguéis vincendos. Pretensão
à concessão da liminar para o fim de determinar a
inexigibilidade integral dos aluguéis referentes aos meses de
abril, maio e junho de 2020, bem como dos meses vincendos
relativos ao período que ainda perdurar a restrição de atividades
impostas pelo Poder Executivo; ou o desconto de 70% sobre os
alugueres vencidos e que vencerem durante o período de
permanência da quarentena. Inadmissibilidade. Pedido negado,
vez que não presentes os pressupostos necessários à sua
concessão. Art. 300 do NCPC. Questão, ademais, que envolve o
mérito da discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos
fatos constantes dos autos. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Villa do Conde
Gourmet, Espaço Cultural & Centro de Evento Ltda, tirado contra a r. decisão
aqui por cópia a fls. 14/20 fls. 418/424 dos originais -- que, em autos de “Tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171105-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cautelar em caráter antecedente com pedido de liminar”, dentre outras
deliberações, acolheu parcialmente a proposta feita pela locatária, para
suspender os efeitos da mora, e reduzir em 50% “os aluguéis que se venceram
desde abril de 2020 a poderem ser cobrados somente na extensão de
R$25.629,05, enquanto permanecerem os efeitos do Decreto Municipal no
12.399/20, e, posteriormente, as porções paralisadas serem acrescidas nos
aluguéis vincendos na ordem máxima de R$61.258,10 por mês (aluguel cheio +
R$10.000,00).
Argumenta que “conforme demonstram os extratos bancários, ora
anexados, a requerente não possui saúde financeira para sustentar sua
permanência na atividade, bem como não possui fundos suficientes para arcar
com seus compromissos contratuais sem a obtenção de faturamento diário”. Diz
que contraiu empréstimo “no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), tudo
para cumprir sua função social, não demitir empregados e continuar funcionando”
(fl. 5).
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de
determinar a inexigibilidade integral dos aluguéis referentes aos meses de abril,
maio e junho de 2020, período no qual a Autora não pôde exercer suas atividades
no imóvel em razão dos decretos proibitivos; seja determinada a inexigibilidade
integral dos alugueres dos meses vincendos relativos ao período que ainda
perdurar a restrição de atividades impostas pelo Poder Executivo; ou
subsidiariamente, por mera hipótese, caso V. Exa. entenda pela não isenção total
dos alugueres, que seja então arbitrado um desconto de 70% sobre os alugueres
vencidos e que vencerem durante o período de permanência da quarentena, ou
em outra proporção que entenda razoável, mas não inferior a 50%” (fls.10/11).
Com a inicial vieram os docs. de fls. 12/458.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento, dispensada a
intimação das partes, porque desnecessária, anotado que a agravada ainda não
foi citada nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171105-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código de Processo
Civil, a antecipação provisória dos efeitos do provimento final buscado pela autora
está inserida na chamada de “tutela provisória”, que se subdivide em tutelas de
urgência e tutelas de evidência (art. 294 do NCPC), e que possuem como
característica o fato de serem fundadas em cognição sumária, superficial, visando
minorar os ônus da demora natural do processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser satisfativa ou
cautelar e exige a presença de requisitos genéricos, consubstanciados na
demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de
comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os
elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de
se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Luiz
Guilherme Marinoni e outros, in Novo código de processo civil comentado. São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p. 312).
Quanto ao segundo requisito, os mesmos autores consignam que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura
do direito” (idem, p. 313).
Contudo, há ainda, um pressuposto negativo, qual seja, a
impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar
irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do NCPC).
Na hipótese em exame, apesar de poder-se entender até de forte a
argumentação dela agravante, o certo é que não se verifica, nos autos, a
possibilidade de deferir, neste momento, a liminar pleiteada, ante a ausência dos
elementos necessários ao seu deferimento, vez que, em análise dos autos, não
se afigura líquido e certo tal direito.
A tutela antecipada, para sua concessão, depende de prova
inequívoca do risco iminente, sobretudo em face da possibilidade de aplicação
apenas em situações excepcionais.
Pelo que se extrai dos autos inexiste prova a permitir o deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171105-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da pretensão da recorrente.
Nesta esteira, os elementos trazidos pela agravante não oferecem
grau de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, apenas, mera
aparência que ainda representam dúvida na convicção do Julgador, não
permitindo a firme conclusão de que a realidade fática possa ser como é descrita.
Assim tem entendido a jurisprudência:
"Só a existência de prova inequívoca, que convença da
verossimilhança das alegações do Autor, é que autoriza o provimento
antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento" (RJTJERGS
179/251).
E ainda, desta C. Câmara, segue voto da lavra do E. Des. Kioitsi
Chicuta:
“Para concessão de tutela antecipada, sem oitiva dos réus, é mister
que os elementos e os pressupostos da tutela estejam presentes de imediato.
Bem por isso, sem que se apure fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, não se comprovando a verossimilhança e não se apresentando prova
inequívoca, não há como antecipar os efeitos da tutela invocada.” (Agravo de
Instrumento no 2008391-56.2013.8.26.0000, j. 15.08.2013).
Assim, na hipótese dos autos, não se vislumbra perigo de dano ou
receio da ineficácia do provimento final para conceder a antecipação da tutela à
agravante, vez que ausente emergência que recomende a antecipação da tutela.
Portanto, ainda que as alegações da agravante possam ser
verossímeis, a não concessão da tutela antecipada (art. 300 NCPC) é a
prudência mais adequada à situação posta nos autos e deve ser mantida.
Anoto, por oportuno, que bem andou o MM. Juiz a quo ao deixar
consignado, cujos fundamentos adoto, que:
“Vistos.
(...)
Conclui-se daí que o princípio atua no plano da eficácia, em certo
espaço de tempo do processo obrigacional, para obstar o exercício de parte da
extensão da obrigação, retomando, com o fim da restrição governamental, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171105-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
possibilidade de exigência. Nesses termos, não se altera a obrigação, e sim
apenas paralisa-se parte de sua eficácia, para que, depois, finda a situação
especial, possa ser cobrada pelo credor.
A exata medida da “ineficacização” da obrigação não é de somenos
dificuldade. Considerando o valor atual do aluguel, de R$ 51.258,10, reputo que
deverá ser obstada, por ora, a metade, passando a ser de R$ 25.629,05,
enquanto o Decreto municipal no 12.399/20 não perder o efeito, atingindo
inclusive os aluguéis já vencidos em abril, maio e junho de 2020. Com o retorno
das atividades, as porções que ora estão paralisadas deverão ser acrescidas nos
aluguéis subsequentes, sempre respeitada a ordem máxima de R$ 61.258,10 por
mês (aluguel cheio + R$10.000,00 das suspensas). A paralisação total do
pagamento dos aluguéis ou mesmo a remissão total ou parcial, como
aparentemente pretendido pela parte autora, não se mostra razoável, pois
prejudicaria, agora, em demasia, o locador.
Em paralelo, o risco de dano é presumido, uma vez que a mora da
obrigação locatícia poderia ensejar o despejo, e macular o nome da empresa no
mercado.
Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência em
caráter antecedente, para suspender os efeitos da mora, conforme disciplina
supra, passando os aluguéis que se venceram desde abril de 2020 a poderem
ser cobrados somente na extensão de R$25.629,05, enquanto permanecerem os
efeitos do Decreto municipal no 12.399/20, e, posteriormente, as porções
paralisadas serem acrescidas nos aluguéis vincendos na ordem máxima de R$
61.258,10 por mês (aluguel cheio + R$ 10.000,00)”.
Por fim, qualquer outra discussão acerca da matéria alegada deve
ser debatida em sede própria, não no âmbito deste agravo de instrumento.
Nesse sentido, o ilustre Desembargador RUY COPPOLA já deixou
consignado que "...é inadmissível, nesta instância, qualquer discussão atinente
ao mérito, sob pena do agravo ganhar feições e ressonâncias que não lhe são
próprias ou inerentes à sua natureza. Seu exame, em sede de agravo, implicaria
na antecipação da prestação jurisdicional pelo órgão ad quem, colidindo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171105-16.2020.8.26.0000 -Voto no
7
normas processuais existentes (Juiz Renato Sartorelli, ao examinar caso
semelhante no Agravo de Instrumento no 598.739-0/2)" (Agravo de instrumento no
797.697-0/7, j. 29.5.03).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator